Tribunal: TJMT
Processo: 1022917-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022917-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAMELA NUSSYA DE BARROS FERRETI - CPF: 721.625.971-87 (ADVOGADO), OXIFER OXIGENIO E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 02.036.816/0001-09 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NILSON MARCOS DE PAULA - CPF: 544.449.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON MARCOS DE PAULA - CPF: 544.449.771-91 (AGRAVANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DECLARATÓRIOS POR INTEMPESTIVIDADE – ART. 1.023 DO CPC – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 1.023 do Código de Processo Civil fixou o prazo de cinco dias úteis para a oposição de embargos de declaração.

In casu
, compulsando os autos, verifico que a decisão embargada em primeiro grau foi publicada em 24.01.2022 (segunda-feira). Portanto, começou a transcorrer o prazo para a interposição dos embargos declaratórios no dia 25.01.2022 (terça-feira), findando-se no dia 31.01.2022 (segunda-feira). Ocorre que os embargos declaratórios foram protocolados apenas no dia 06.04.2022 (quarta-feira). Assim, claramente intempestivos os embargos declaratórios, devendo, desta feita, ser desprovido o vertente recurso de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por OXIFER OXIGÊNIO E FERRAMENTAS LTDA. E OUTRO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL de no 1001429-83.2017.8.11.0041, movida pelo BANCO BRADESCO S. A., rejeitou os embargos declaratórios apresentados pelos executados, ora agravantes, por entender que estes são intempestivos.

Em breve síntese, a parte recorrente informa que a demanda originária objetiva o recebimento de suposto débito referente a Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro - no 010252647, celebrada em 01.07.2016, no valor inicial de R$ 67.541,10.

Sustenta a nulidade da sua citação nos autos, que se deu em razão do Juízo
a quo
ter considerado um termo de acordo extrajudicial, assinado pelo agravante sem advogado constituído, como documento válido para a citação.

Aduz que os embargos de declaração rejeitados objetivavam o reconhecimento da nulidade da citação, que teria ocorrido em desrespeito ao devido processo legal, ampla defesa e isonomia.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a execução em primeiro grau seja interrompida liminarmente. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida, reconhecendo a nulidade da citação e a tempestividade dos embargos declaratórios, contando da data de habilitação dos executados no processo de execução através de advogado constituído.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (Decisão de ID no 150400152).

Sem contrarrazões recursais (Certidão de ID no 15391087).

Informações devidamente prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID no 157693685).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Destaco que o objeto deste recurso consiste apenas e tão somente em verificar a tempestividade dos embargos declaratórios apresentados em primeiro grau, sendo inviável a análise do seu mérito caso estes sejam declarados intempestivos.

Pois bem.

O artigo 1.023 do Código de Processo Civil fixou o prazo de cinco dias úteis para a oposição de embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.”

Compulsando os autos, verifico que a decisão embargada em primeiro grau foi publicada em 24.01.2022 (segunda-feira).

Portanto, começou a transcorrer o prazo para a interposição dos embargos declaratórios no dia 25.01.2022 (terça-feira), findando-se no dia 31.01.2022 (segunda-feira).

Ocorre que os embargos declaratórios foram protocolados apenas no dia 06.04.2022 (quarta-feira).

Assim, claramente intempestivos os embargos declaratórios, devendo, desta feita, ser desprovido o vertente recurso de agravo de instrumento.

A propósito, foi muito bem destacado pelo Juízo
a quo
:

“Observo que assiste razão à instituição financeira quanto a intempestividade do recurso manejado.

Isso porque, conforme os andamentos lançados no PJe, a decisão Id. 73432781 foi publicada aos 24/01/2022, sendo de 05 dias o prazo recursal, como se infere do art. 1.023 do CPC.

Considerando que o recurso em tela foi interposto apenas em 06/04/2022, manifesta a sua intempestividade.

Se isso não bastasse, a título de ilustração, tem-se que, conforme os termos da composição Id. 4920715, em sua cláusula primeira, consta a seguinte redação:

“01 – Os executados dão-se por citados da presente ação e confessam dever a totalidade do débito decorrente do contrato objeto da presente execução, a importação de R$ 74.358,36...”

E, embora afirme a recorrente que este não foi homologado, conforme a decisão Id. 4927583, firmada pela magistrada titular do juízo, consta o seguinte ato decisório:

“Vistos, etc.

Defiro a suspensão até o cumprimento do acordo. Após, diga-se.

Intime-se.

Cumpra-se.”

Feitas essas considerações, ante a intempestividade do recurso, NÃO CONHEÇO dos Embargos Declaratórios Id. 81735666.”

Dispositivo.

Com estas razões, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023